Tribunal: TJDFT
Processo: 0712239-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712239-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO DE LUCCA DE SOUZA, CLAUDIO ROXO PEREIRA AGRAVADO: JOAO LEANDRO DOS SANTOS RIBEIRO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Golpe da OLX – Veículo – Pedido de Efeito Suspensivo – Indeferimento. CAIO DE LUCCA DE SOUZA e CLÁUDIO ROXO PEREIRA interpuseram Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciário do Núcleo Bandeirante, a qual deferiu a antecipação de tutela requerida pelo agravado, JOÃO LEANDRO DOS SANTOS RIBEIRO, “para determinar a liberação do veículo marca TOYOTA, modelo COROLLA, placa OVV7128/DF, cor PRATA, ano/modelo 2014/2015, renavam 01013450156, apreendido nos autos da Ocorrência Policial n° 3255/2020-11aDP, em favor do Autor, no prazo de 48 horas a contar da intimação. Nomeio a parte Autora fiel depositário do bem, sendo vedada a circulação e transferência do veículo, sob pena de responsabilização cível, administrativa e criminal”. Com efeito, os agravantes reconhecem terem sido vítimas, juntamente com o agravado, de fraude praticada durante a negociação de compra e venda de veículo. Sustentam ter adquirido o veículo objeto dos autos transferindo o valor referente ao seu pagamento em favor de terceiro, que não o proprietário, por terem sido ludibriados para tanto. A fraude foi descoberta ainda durante a finalização do negócio, tendo o vendedor, ora agravado, se negado a entregar o veículo para os adquirentes, fato que ocasionou, inclusive, ofensas físicas entre as partes e o seu encaminhamento à Delegacia de Polícia, onde foi determinada a apreensão do bem. Inicialmente, convém destacar a impossibilidade de conhecimento do recurso quanto ao pleito de que seja determinada “a entrega da posse do veículo marca TOYOTA, modelo COROLLA, placa OVV-7128/DF, cor PRATA, ano/modelo 2014/2015, renavam 01013450156, em favor dos Agravantes”, porquanto tal questão não foi objeto de apreciação pelo Juízo de origem e a sua análise nesta sede recursal caracterizaria supressão de instância, vedada pelo Ordenamento Jurídico pátrio. Diante do exposto, CONHEÇO APENAS PARCIALMENTE do recurso. Cumpre analisar o pedido para concessão de efeito suspensivo. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, inexistem nos autos elementos a comprovar, ao menos de forma inicial, o dolo do agravado em se locupletar do valor do veículo ou mesmo o fato de ele ter participado da fraude perpetrada. Assim, tendo ambas as partes sido vítimas da fraude para pagamento do valor do veículo a terceiro, não vislumbro, em análise sumária, a irregularidade de concessão da guarda do bem a qualquer uma delas. Demais, em se tratando de bem perecível, sua eventual manutenção em custódia junto à Polícia Civil acarretará ainda mais a desvalorização e a degradação do bem, motivo pelo qual tal medida não se mostra produtiva para nenhuma das partes. Por fim, a Decisão recorrida adotou as medidas judiciais cabíveis para proteção do bem e a fim de evitar eventual esvaziamento da prestação judicial futura. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Brasília, quarta-feira, 28 de abril de 2021, às 23h02min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator